Tribunal: TCU
Processo: 028.094/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosangela Lula de Medeiros contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedido de reexame interposto por Rosângela Lula de Medeiros contra o Acórdão 451/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Ministério da Saúde.